Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO MORADIA. CÔNJUGE SERVIDOR NO MESMO ESTADO. PRESUNÇÃO DE BOA FÉ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão dos descontos de valores provenientes do recebimento de auxílio moradia majorado, em virtude da mudança de entendimento do TCU, acórdãos 13130/19 e 2688/20, segundo o qual o pagamento da verba é indevida para o servidor, cujo cônjuge recebe o benefício do mesmo estado da federação. Assevera que o recebimento foi de boa-fé, a verba tem natureza alimentícia e, por isso, irrepetível.
2. Foi indeferida a antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido. Contrarrazões id 29342353.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso sob julgamento, verifico a presença dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam a verossimilhança das alegações, perigo de dano e reversibilidade da medida. Existe a presunção de recebimento de boa-fé pelo servidor das verbas relativas ao auxílio moradia. Para mais, a jurisprudência, tanto das Turmas Recursais, quanto do STF, tem se consolidado no sentido de reconhecer que valores recebidos de boa-fé pelos servidores não são passíveis de repetição.
5. Já houve o julgamento do Tema 1009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Observa-se que o resultado da matéria de repercussão pode impactar diretamente no deslinde da ação principal proposta, mormente por que facultado ao servidor comprovar a boa fé no recebimento dos referidos valores. Nesse contexto, a pendência de preclusão da decisão não impede a concessão de tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar tais valores até o julgamento final da demanda proposta pelo autor, que está suspensa em razão da afetação que determinou a suspensão dos processos com a mesma questão jurídica.
6. Reputo pois, presentes a probabilidade do direito e a reversibilidade da medida, tenho que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
7. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal se abstenha de reter valores na folha de pagamento do agravante, a título de ressarcimento de pagamento feito por equívoco, relativo ao auxílio moradia recebido de forma indevida no período de Junho/2013 e Setembro/2017.